Tribunal: TJES
Processo: 5008138-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008138-95.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO PEREIRA SILVARES
COATOR: 1ª Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008138-95.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DIEGO PEREIRA SILVARES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. COMPATIBILIDADE EXCEPCIONAL ENTRE REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DO STF E STJ. INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por DIEGO PEREIRA SILVARES contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Habeas Corpus, ao reconhecer a perda superveniente de objeto diante da expedição da Guia de Execução Provisória. A defesa sustenta que a prisão preventiva seria incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, a pequena quantidade de droga apreendida e as condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo, ao final, o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente de objeto do Habeas Corpus em razão da expedição da Guia de Execução Provisória; (ii) examinar se a manutenção da prisão preventiva, mesmo após a fixação de regime semiaberto, encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A expedição da Guia de Execução Provisória, formalizada antes do julgamento do Habeas Corpus, configura fato processual superveniente que esvazia a utilidade do writ, por implicar a adequação da situação prisional ao regime fixado na sentença, afastando o alegado constrangimento ilegal.

4.
A alegação defensiva de que o paciente ainda não foi fisicamente transferido ou de que a guia não consta em determinados sistemas eletrônicos não afasta a perda do objeto, tendo sido determinada, inclusive, a expedição de ofício à SEJUS/ES para regularizar a situação.

5.
A manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em dados concretos, notadamente a gravidade específica do crime, a quantidade e variedade dos entorpecentes, e o risco de reiteração delitiva, não se limitando ao fato de o réu ter respondido ao processo preso.

6.
A jurisprudência pacificada do STF e do STJ admite, em caráter excepcional, a manutenção da prisão preventiva mesmo com a fixação do regime semiaberto, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada a imprescindibilidade da medida.

7.
A alegação de que a droga apreendida continha substâncias não entorpecentes refere-se ao mérito da condenação e deve ser discutida em sede de Apelação, via processual já manejada pela defesa.

8.

A decisão monocrática, ao reconhecer a perda de objeto do Habeas Corpus e, subsidiariamente, a ausência de ilegalidade na prisão preventiva, encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial e com os elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A expedição da Guia de Execução Provisória antes do julgamento do Habeas Corpus configura perda superveniente de objeto.
2.
A prisão preventiva pode ser mantida mesmo com a fixação de regime semiaberto, desde que fundamentada concretamente nos termos do art. 312 do CPP.
3.
Discussões sobre a natureza da substância apreendida e sua influência na gravidade do delito devem ser examinadas na via recursal adequada, não no Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 201090/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 20.08.2024; STJ, HC 820766/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STF, AgRg no HC 197797, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.06.2021; STF, AgRg no HC 221936, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20.04.2023; STF, AgRg no HC 223529, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008138-95.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DIEGO PEREIRA SILVARES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo Interno interposto por
DIEGO PEREIRA SILVARES
, por meio de sua defesa técnica, em face da decisão monocrática que julgou prejudicada a ordem no presente
Habeas Corpus
, em razão da perda superveniente do objeto.

O
agravante sustenta, em síntese, que até a data da interposição do recurso, o paciente ainda se encontrava recluso em estabelecimento prisional de regime fechado (Centro de Detenção Provisória de Viana), e que não haveria guia de execução cadastrada no sistema.

Nessa esteira
, a defesa reitera a tese de incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória.

Outrossim, a
rgumenta que a manutenção da custódia cautelar carece de fundamentação idônea, tendo a magistrada sentenciante se limitado a afirmar que o réu respondeu ao processo preso.

Ademais, aduz que a quantidade de droga apreendida é irrisória, especialmente porque o laudo pericial teria constatado que a maior parte do material apreendido (1,650 kg) não era cocaína, mas sim amido com outras substâncias.

Por fim, destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e confissão.

Diante de tais considerações, a defesa busca a reforma da decisão monocrática que julgou prejudicado o
Habeas Corpus
, pleiteando, ao fim, que seja concedido ao coacto o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

A decisão monocrática atacada julgou prejudicado o Habeas Corpus com base em um fato processual objetivo e incontornável: a expedição da Guia de Execução Provisória pelo juízo de primeira instância. Conforme informado pela autoridade coatora e devidamente registrado nos autos originários (ID 70637980), a guia foi expedida em 05 de junho de 2025, antes mesmo do julgamento do
writ
.

O objeto central do
Habeas Corpus
era, precisamente, a suposta incompatibilidade entre a custódia preventiva (cumprida em regime fechado) e o regime semiaberto fixado na condenação. A expedição da Guia de Execução Provisória é o ato judicial que formaliza a adequação da situação executória do apenado ao título condenatório, cessando, assim, o constrangimento ilegal que a impetração visava combater.

A alegação da defesa de que o paciente fisicamente ainda não foi transferido ou de que a guia não aparece em determinado sistema de consulta não tem o condão de afastar a perda do objeto. O ato judicial que sana a ilegalidade foi praticado, e a decisão agravada, por cautela, já determinou a expedição de ofício à Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS/ES) para que adotasse as providências cabíveis para a alocação do paciente em estabelecimento compatível. Portanto, a regularização da situação foi devidamente determinada, esvaziando a utilidade do remédio constitucional.

Noutro flanco, a
inda que se pudesse superar a questão da prejudicialidade, a ordem de
Habeas Corpus
não comportaria concessão. A manutenção da prisão preventiva, mesmo após a condenação em regime semiaberto, foi devidamente justificada.

Diferentemente do que sustenta o agravante, a custódia não se baseou unicamente no fato de o réu ter permanecido preso durante a instrução. A decisão monocrática elucidou que a manutenção da segregação foi fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada não apenas pela quantidade de entorpecentes, mas pelas circunstâncias da prisão em flagrante. O Ministério Público, em sua contraminuta, corrobora que foram apresentados argumentos idôneos para a manutenção d
o enclausuramento
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, citada tanto pelo
Parquet
quanto na decisão agravada, é pacífica no sentido de que, persistindo os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a negativa do direito de recorrer em liberdade é medida que se impõe, ainda que fixado o regime semiaberto.

Nestes termos
,
admite-
se
tal compatibilidade quando fundamentos concretos, como o risco de reiteração delitiva e a ameaça à ordem pública, justificam a necessidade da medida cautelar,
senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE MENOR. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte possuía entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que, em homenagem ao princípio da homogeneidade, o acusado seja mantido em local compatível com o fixado na sentença. 2. Todavia, a Suprema Corte firmou entendimento em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC n. 197797, Relator Ministro Roberto Barroso, Relator p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes" (AgRg no HC n. 221936, Relator Ministro Nunes Marques, Relator p/ Acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). 3. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes" (AgRg no HC n. 223529, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). 4. Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a este Tribunal acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados. 5. No caso, foram devidamente demonstradas as circunstâncias excepcionais que evidenciam a imprescindibilidade da manutenção da prisão, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista (i) a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas ? 149,6 g de maconha e 18,8 g de cocaína ?, bem como pelo envolvimento de menor no crime; e (ii) o risco efetivo de reiteração delitiva, pois, na ocasião do flagrante, o réu estava em liberdade provisória concedida em outro processo no qual se apura a prática do crime de tráfico de drogas. 6. Sobre o tema, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022). 7. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 8. No mais, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 9. De se consigar, ainda, que o Magistrado sentenciante determinou a expedição da guia de execução provisória (e-STJ fl. 95), procedimento que assegura ao agravante a compatibilização do regime, bem como o direito de usufruir dos benefícios inerentes à execução penal. 10. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 201090/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgado em 13/08/2024, DJe 20/08/2024).

No mais, o
argumento defensivo de que a quantidade de droga seria "irrisória" por não se tratar de cocaína pura, mas de amido com outras substâncias, é matéria que desafia o mérito da própria condenação. Discutir a composição e a potencialidade lesiva do material apreendido para descaracterizar a gravidade do crime é tese a ser aprofundada na via adequada, qual seja, o recurso de
A
pelação.
(STJ, HC 820766/SP, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, Julgado em 10/12/2024, DJEN 16/12/2024).

Neste ponto, salienta-se que, conforme consulta aos autos de origem, a defesa interpôs o devido recurso de Apelação Criminal em 16/06/2025 (ID 71052499). Tal fato reforça a inadequação da via eleita para discutir o mérito da prova, que será exaustivamente analisado no julgamento do apelo, o foro apropriado para reexaminar fatos e provas.

Assim sendo
,

seja pela manifesta perda de objeto do
corrente

mandamus
, seja pela ausência de ilegalidade na manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada, a decisão monocrática não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer do Ministério Público,
conheço
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que julgou prejudicada a ordem de
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)